Tribunal: TJSP
Processo: 1002690-42.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Conquanto o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabeleça a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, ela não se impõe, automática e necessariamente, a todas as situações que versem sobre prejuízos ocasionados pela prestação do serviço de fornecimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Conquanto o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabeleça a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, ela não se impõe, automática e necessariamente, a todas as situações que versem sobre prejuízos ocasionados pela prestação do serviço de fornecimento de energia. Prova pericial inconsistente. Inviabilidade, pelas peculiaridades do caso, da aplicação da inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança da alegação da autora – Improcedência da demanda – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002690-42.2019.8.26.0576
Registro: 2021.0000147304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002690-42.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS DIAS MOTTA (Presidente) E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2021
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002690-42.2019.8.26.0576
5a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto/SP
Apelante: CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
MM. Juíza de Direito: Dra GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI
VOTO No 25910
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA
SEGURO DE DANO.
Danos elétricos causados a usuário. Conquanto o art. 37, §
6o, da Constituição Federal, estabeleça a responsabilidade
objetiva das pessoas jurídicas de direito público, ela não se
impõe, automática e necessariamente, a todas as situações
que versem sobre prejuízos ocasionados pela prestação do
serviço de fornecimento de energia. Prova pericial
inconsistente. Inviabilidade, pelas peculiaridades do caso,
da aplicação da inversão do ônus da prova Ausência de
verossimilhança da alegação da autora Improcedência da
demanda RECURSO PROVIDO.
A sentença de fls. 317/320 julgou
procedente a ação de regresso ajuizada por Tokio Marine Seguradora
S/A contra Cia Paulista de Força e Luz, para condenar a ré ao pagamento
da quantia de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária desde o
desembolso e juros de mora contados da citação. Em consequência da
sucumbência, a acionada foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002690-42.2019.8.26.0576

Inconformada,
a
demandada
recorre (fls. 323/338), sustentando que não deu causa aos eventos
danosos, pois não há prova das oscilações de energia, e tampouco foram
preservados ou apresentados os equipamentos que teriam sofrido sinistro,
inexistindo o nexo causal. Salientou que não tem registro de variação de
tensão para o período mencionado e não houve reclamações dos
consumidores, não obstante devesse ser cumprida a Res. 414/2010 da
ANEEL.
Recurso recebido, processado e
contrarrazoado (fls. 343/385).
É o relatório.

Concernente ao tema de fundo,
cuidam os autos de ação regressiva de indenização ajuizada por Tokio
Marine Seguradora S/A contra Cia Paulista de Força e Luz, visando a
autora a receber a quantia de R$ 5.000,00, referente à indenização paga a
Bionature Farmácia de Manipulação Ltda em decorrência de contrato de
seguro, haja vista a oscilação de energia elétrica na unidade consumidora
da segurada, que danificou diversos equipamentos elétricos.
Com efeito, o objeto da demanda
encontra encarte legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002690-42.2019.8.26.0576
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora
tutelados referem-se ao regresso da importância paga a título de
indenização decorrente do contrato de seguro, a teor do que dispõe a
Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.1
Não
se
nega
que
a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Também assim preconiza
o art. 107, da Resolução Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela
Resolução no 360/2009.
Mas não se pode negar, por outro
lado, que a teoria da responsabilidade objetiva não se impõe, automática e
necessariamente, a todas as situações que versem sobre prejuízos
possivelmente ocasionados pela prestação do serviço de fornecimento de
energia. Não se ignora que os juristas romanos, com destaque para
Domício Ulpiano, definiram a justiça como dar a cada um o que é seu, ou
também dar a cada um seu direito. E segura diretriz para a realização da
justiça no caso concreto provém da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mesmo
nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, 'faz-se
imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade apto a
1 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no
contrato de seguro”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002690-42.2019.8.26.0576
vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao
comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se
repute a condição de agente causador'.”2
Objetivando demonstrar o nexo de
causalidade entre os danos e a prestação do serviço de energia elétrica, a
apelada juntou nos autos, à guisa de laudo técnico, os documentos de
fls. 43/61, emitidos por Mister Micro Computadores. Cumpre destacar,
dentre eles, o Laudo Preliminar de Vistoria no 2100436, do qual afloram,
como mais relevantes, os seguintes pontos:
“CONSTATAÇÕES:
Em nossa vistoria fomos atendidos pelo Sr. Lucas
(gerente) que nos relatou os fatos ocorridos e evidenciou os
locais de instalação dos bens danificados.
Constatamos os locais de instalação dos bens
danificados, sendo 03 monitores, 02 CPUs e 01 No break, os
quais
foram
substituídos
em
caráter
emergencial
e
equipamentos danificados no local e preservados para nossa
constatação.
Na data do sinistro não ocorreu chuvas.
Não foi aberto protocolo de reclamação junto a Cia. de
Energia.
CONCLUSÃO:
Sinistro tecnicamente caracterizado como Danos
Elétricos.
2 STJ 4a Turma AgRg no AREsp 532.494 Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira Dje 12/3/32018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002690-42.2019.8.26.0576
É evidente que o laudo técnico
apresentado pela apelada é inconsistente, não fornecendo elementos
seguros sobre a existência de nexo de causalidade entre os danos e a
conduta da concessionária. Dele emana, inclusive, a informação de que
não ocorreram chuvas no dia do sinistro.
Outra questão relevantíssima a ser
posta em destaque concerne ao ônus da prova. Dito encargo cabia, em
princípio, à seguradora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não à
concessionária de energia elétrica, até porque a inversão do ônus da prova
não se opera automaticamente, como se extrai da jurisprudência
prevalecente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
“Mesmo em caso de relação de consumo, a inversão
do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, em conformidade com
que estabelece o art. 6o, VIII, do referido diploma legal.”3
E pelo que se extrai dos autos, não
teria sido garantido o imediato acesso da apelante aos equipamentos
avariados, o que só reforça a impossibilidade fática de se lhe impor o ônus
da produção de prova.
3 STJ AgRg. No Resp. 1.216.562/SP Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. No mesmo sentido: AgRg. no Ag.
1.263.401/RS Rel. Min. Vasco Della Giustina.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002690-42.2019.8.26.0576
E last but not least, vale lembrar o
que decidiu, num caso bastante assemelhado, esta Colenda Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA
SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DA
SEGURADA
-
AVARIAS
EM
EQUIPAMENTOS
DECORRENTES DE SUPOSTA OSCILAÇÃO DE
ENERGIA - LAUDOS TÉCNICOS QUE SE MOSTRAM
INSUFICIENTES
A
EVIDENCIAR
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA
DA
CONCESSIONÁRIA
-
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA -
RECURSO PROVIDO.
Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se
imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade entre o
dano sofrido e o comportamento do agente causador.”4
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso, julgando-se a ação improcedente, invertidos os
ônus da sucumbência.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
4 TJSP 26a Câmara de Direito - Apelação Cível - 1014291-02.2020.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente Rel.
Des. Renato Sartorelli J. 15/2/2021.